Tribunal: STF
Processo: ARE 1559547
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Elainy Mary Oliveira dos Anjos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração do tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Alega a embargante a existência de omissão na decisão embargada, apontando que 



    “tal arrazoado não observou, de modo assertivo, o panorama posto na peça ora denegada, impactando ocasionando a perpetuação da severa lesão presente na decisão até então vigente, qual seja, a conclusão da Turma Recursal, a qual é diretamente contrária ao entendimento do STF no julgamento do ADI Nº 4167. 



    Requer, ao final, 



    “que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos e providos, para sanar a omissão apresentada, no sentido de observar a integra demonstração de repercussão geral e, ato continuo, que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, com a consequente reforma da decisão ora combatida.”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, na referida decisão ficou assentado expressamente que



    “é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. In casu, a parte recorrente limitou-se a afirmar que



    “A causa em apreço diz respeito não apenas a parte recorrente, mas também a todos os professores de ensino público no país que devem receber o Piso do magistério nos termos do art. 206, VIII da Constituição Federal. 



    A questão também tem relevância nacional quando a decisão combatida agride ao decidido na ADI nº 4167 DF. Sendo assim, acredita-se que o cumprimento do referido julgado é suficiente para adequar a relação processual. Contudo, ao mesmo tempo o acórdão combatido levanta a análise tese jurídica além do decidido pelo STF na ADI, apesar de já pacificada em outros julgados da Corte. 



    Assim, para demonstração a repercussão geral cabe observar a necessidade do STF de analisar o Tema: se as gratificações de atividade gerais podem ser consideradas como parte do vencimento para fins de obediência ao Piso do magistério.” (e-doc. 80, fl. 7). 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015.”(grifei)



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    Nesse sentido, por ser o recurso notoriamente deficiente, nele não foi atendido o requisito da demonstração da repercussão geral da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem se demonstrou que ela ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em obscuridade ou omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    A Suprema Corte já assentou ser o caso de não conhecimento dos embargos declaratórios veiculados sem a devida fundamentação voltada a comprovar a ocorrência de cabimento entre as previstas na legislação de regência, com o mero intuíto de arguir questão de mérito não examinada na decisão embargada diante dos óbices que impediram a análise do mérito da insurgência recursal.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não apontado vício no acórdão embargado, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (AR nº 2.843/DF-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/11/22).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a baixa imediata dos autos, com certificação do trânsito, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente